Tribunal: TJMT
Processo: 1012445-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012445-97.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (EMBARGANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), ERICA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 929.396.781-20 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (EMBARGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DÉBITO ORIUNDO DE DUPLICATA – SUPOSTA SIMULAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE A EMPRESA SACADA E A EMITENTE DO TÍTULO – PREJUÍZO DE TERCEIRO DE BOA FÉ – HIGIDEZ DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GRAMARCA VEÍCULOS LTDA em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação de no 1012445-97.2018.8.11.0041, manejado pela ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DÉBITO ORIUNDO DE DUPLICATA – SUPOSTA SIMULAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE A EMPRESA SACADA E A EMITENTE DO TÍTULO – PREJUÍZO DE TERCEIRO DE BOA FÉ – HIGIDEZ DO CRÉDITO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Em se tratando a duplicata de título de crédito abstrato, não cabe a discussão, em sede de embargos à execução, sobre a existência ou não de negócio jurídico a lastrear a sua emissão, sobretudo quando houve a circulação de tal título, sendo a embargada terceira de boa-fé.

“Não podem as partes contraentes do negócio originário que gerou as duplicatas arguir nulidade contra terceiros de boa-fé, no caso a parte embargada/recorrida, diante da norma contida no § 2o do art. 167 do novo Código Civil: ‘Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio simulado’. III - As pessoas que firmaram os aceites eram prepostas da apelante; logo, a confirmação de aceite, mesmo que supostamente irregular, se deu por empregados da apelante, devendo esta, então, responder pelos atos na condição de empregadora. (TJ-MT 10161085420188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)”
(Id. 163304189).

Em suas razões, de Id. 163992674, a parte embargante aventa que o acórdão proferido se mostra contraditório e omisso por não observar o disposto nos
“artigos: 661, §1o do Código Civil, artigo 2a da Lei no 5.474/68, artigos 166 e 167 do Código Civil e artigo 783, do Código de Processo Civil”
.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a omissão/contradição quanto ao enfrentamento de temas sensíveis ao deslinde da causa, bem como o prequestionamento dos artigos citados, de modo a viabilizar a interposição de recurso para as Cortes Superiores.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, de Id. 165427194, pela rejeição do recurso e a aplicação da multa do art. 80, VII, bem como ao art. 1.026 § 2o, 3o e 4o do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Na hipótese, não há que se falar em omissão e/ou contradição quanto aos temas e dispositivos legais invocados pela ora embargante, pois a decisão embargada foi clara, adequada e fundamentada no ponto.

Confira-se os trechos pertinentes da decisão impugnada:

“[...]

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a empresa ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA. ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001642-55.2018.8.11.0041 em face de GRAMARCA VEÍCULOS LTDA., aduzindo ser credora da executada no importe de R$38.723,61, representado pelas duplicatas emitidas da empresa CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA., de no 1403, no valor de R$3.009,00, com vencimento em 12/12/2017; no 1432, no valor de R$16.386,18, com vencimento em 12/01/2018 e de no 1452, no valor de R$18.907,35, com vencimento em 07/01/2018.

Esclareceu que os títulos foram adquiridos por endosso em preto da emitente CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA, através da operação de fomento, após tanto a sacadora quanto a sacada firmarem “notificação de compra” com carimbo da executada e emissão de boleto que também teria sido recebido pela sacada.

Alegou que a executada não efetivou o pagamento do título na data e forma devidas, ensejando o protesto do título e, por consequência, o ajuizamento da ação executiva.

Em face da execução, a executada/apelante opôs os presentes embargos, os quais foram julgados improcedentes.

Inconformada, requer a reforma da decisão alegando, em síntese, a improcedência da execução diante da fraude na emissão dos títulos, que não possuem lastro por se tratarem de duplicatas simuladas.

Pois bem.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em verificar se as duplicatas que lastreiam a ação executiva ajuizada pela exequente/apelada preenche os requisitos legais (Lei no 5.474/98) e se a embargante/apelante pode opor exceções pessoais àquele que recebeu os títulos colocados em circulação.

Portanto, há duas relações jurídicas que circundam os fatos: a do sacador e o sacado e a de ambos em relação à factoring/apelante, que recebeu os títulos por endosso.

Da detida análise do conjunto probatório que compõe o caderno processual, não vislumbrei qualquer prova de que a parte embargada/recorrida sabia da suposta simulação ou qualquer ilegalidade cometida em detrimento dos títulos de crédito recebidos por endosso.

Conforme conceitua Rubens Requião, a duplicata é “[...] um título de crédito formal, circulante por meio de endosso, constituindo um saque fundado sobre crédito proveniente de contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, assimilado aos títulos cambiários por força de lei.” (Curso de Direito Comercial, 24a ed., atualizada por Rubens Edmundo Requião, São Paulo: Editora Saraiva, 2005, 2o vol., pág. 561).

Por ser título causal, depende da participação do sacado, devendo ser proveniente de fatura com a prova de recebimento da mercadoria/serviço, pois não se concebe que se estabeleça obrigação cambiariforme totalmente à revelia do obrigado e apenas com base em documentos produzidos pelo próprio credor ou beneficiário. Tal participação ocorre com o aceite do devedor, circunstância que dispensa o protesto ou, então, pelo chamado “aceite presumido” e este se expressa em documento.

No caso, restou incontroverso que a apelante/embargante/executada GRAMARCA VEÍCULOS LTDA. celebrou contrato de prestação de serviços de limpeza e de jardinagem com a empresa CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA, que ensejou a emissão das duplicatas endossadas à apelada/embargada/exequente ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

De se destacar que nas referidas cártulas consta o aceite da empresa GRAMARCA VEÍCULOS LTDA., no qual ela reconhece a exatidão da Duplicata de Prestação de Serviços e se compromete ao pagamento dos valores descritos no título (Id. 151719877 a 151719879).

Em razão do aceite, é irrelevante se houve ou não celebração de negócio jurídico entre as empresas GRAMARCA VEÍCULOS LTDA. e a endossante CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA, já que sua aposição impede a discussão sobre a causa que ensejou a emissão da cártula.

Sobre a matéria, confira-se o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA COM ACEITE - TÍTULO ABSTRATO - DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - IMPOSSIBILIDADE. A duplicata é título causal, somente se tornando um título abstrato, desvinculado do negócio originário, a partir do aceite, quando o devedor reconhece a exatidão do crédito e a obrigação de pagá-lo. Em se tratando a duplicata de título de crédito abstrato, não cabe a discussão, em sede de embargos à execução, sobre a existência ou não de negócio jurídico a lastrear a sua emissão, sobretudo quando houve a circulação de tal título, sendo a embargada terceira de boa-fé. (TJ-MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 16/01/2014, Câmaras Cíveis/17a C MARA CÍVEL) .

À espécie, como o relatório final da Sindicância Interna (Id. 151719858) realizada pela apelante, foi conclusivo ao informar que era prática usual dos funcionários da apelante/embargante a concessão de aceites em títulos para que o Sr. JOSIAS DA SILVA DE JESUS (Procurador da Prestadora de Serviços Clean Norte) pudesse endossá-los às diferentes Factorings, dentre elas a apelada/embargada, o que derrui a alegação de que esta não é parte legítima para propositura da ação executiva ou de que seus funcionários não detinham poderes para tanto.

Neste particular, imperioso ressaltar que eventual fraude perpetrada por parte do Sr. JOSIAS DA SILVA DE JESUS – procurador empresa CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA em conluio com os funcionários da apelante/embargada quando do endosso do título à apelada/embargada, deve ser resolvida entre ambas (Gramarca e CLEAN), não cabendo a apelada/embargada – ÚNICA FOMENTO a responsabilidade por tal fato, uma vez que teve a diligência necessária de notificar a apelante/embargante (GRAMARCA) da operação cambiária em tela quase três (03) meses antes do vencimento do título, consoante se verifica dos e-mails colacionados no Id. 151719884 .

Com efeito, as pessoas que firmavam os aceites eram prepostas da apelante. Logo,
a confirmação de aceite, mesmo que supostamente irregular, se deu por empregados da apelante, devendo esta, então, responder pelos atos na condição de empregadora.

Preleciona o Código Civil:

“Art. 1.178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito.”

Além disso, não podem as partes contraentes do negócio originário que gerou as duplicatas arguir nulidade contra terceiros de boa-fé, no caso a parte embargada/recorrida, diante da norma contida no § 2o do art. 167 do novo Código Civil: “Ressalvem-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio simulado.”

Assim,
não obstante a arguição de nulidade do negócio jurídico entre a apelante e a empresa Clean Nobre, porque supostamente simulado, há que subsistir os títulos de créditos, nos termos do art. 167 do CC
. Vale dizer,
a decretação da invalidade do negócio jurídico simulado, não prejudica os direitos da apelada, terceira de boa-fé em face da apelante.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – DUPLICATAS – EMBARGOS A EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SUPOSTA SIMULAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE A EMPRESA SACADA E A EMITENTE DO TÍTULO - PREJUÍZO DE TERCEIRO DE BOA FÉ - CRÉDITO HÍGIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não foi definitivamente comprovado que houve fraude na emissão das duplicatas, vez que a recorrente/embargante admitiu que contratava a empresa de limpeza para realizar prestação de serviços bem como efetivou diversos pagamentos a ela. II - Não podem as partes contraentes do negócio originário que gerou as duplicatas arguirem nulidade contra terceiros de boa-fé, no caso a parte embargada/recorrida, diante da norma contida no § 2o do art. 167 do novo Código Civil: "Ressalvem-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio simulado" III - As pessoas que firmaram os aceites eram prepostas da apelante; logo, a confirmação de aceite, mesmo que supostamente irregular, se deu por empregados da apelante, devendo esta, então, responder pelos atos na condição de empregadora.” (TJ-MT 10161085420188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)”
(destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria. E, mesmo que defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023